Tribunal: TJPA
Processo: 0801345-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801345-69.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCUS VINICIUS SERRAO DE AZEVEDO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO VARA DE EXECUÇÕES PENAIS BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – SUBSTITUTIVO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE – EPIDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A análise de matéria afeta à execução penal, quando não controvertida e eminentemente jurídica, deverá ser dirimida em via adequada, qual seja, recurso de agravo, ex vi do art. 197, da Lei de Execução Penal, não se prestando o remédio heroico como sucedâneo recursal.

2.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, ou se encontre em estado grave de saúde.

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcos José Siqueira das Dores, em favor do nacional
MARCUS VINÍCIUS SERRÃO DE AZEVEDO FILHO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 18/05/2010, em cumprimento de pena pelo suposto cometimento do delito de roubo majorado, autos do Processo de nº 0002003-05.2012.8.14.0401.

Alega ser o paciente cadeirante e formulou pedido de livramento condicional e vários outros de prisão domiciliar, que foram negados pelo juízo de execução em decisão que reputa com ausência de justa causa, mesmo com parecer favorável do Ministério Público.

Relata que ele apresenta problemas de saúde, fazendo parte de grupo de risco do covid-19. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Mairton Marques Carneiro, Id 4560281 indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na id 4604930, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem, por falta de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita, id 4619073.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional
MARCUS VINÍCIUS SERRÃO DE AZEVEDO FILHO, sob o argumento de ausência de justa causa na decisão que negou o pedido de livramento condicional e substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar em razão de problemas de saúde e porque faz ele parte do grupo de risco do covid-19.

Pela documentação juntada com a impetração, constata-se que o paciente está cumprindo pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de prisão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo majorado.

Ao prestar informações na id 4604930, ressalta o juízo: “No que concerne ao indeferimento do livramento condicional, informamos que a defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo”. <
sic
>

Por necessário, importa relatar que o
habeas corpus
não se presta para o exame aprofundado de provas, o que somente é possível em situações de manifesta falta de justa causa, com evidente ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, extinção da punibilidade ou atipicidade manifesta do fato, o que, certamente, nem de longe é o caso.

Nesse sentido tem-se que “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (
Processo
AgRg no HC 539857/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0310121-2
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte
DJe 04/05/2020)”.

Data venia,
o
presente
writ
se volta contra decisão do juízo da execução penal, constante na id 4555357, sob o
argumento de que ela está carente de justa causa, o que não se constata de plano no ato indicado como coator.

Ora, às alegações formuladas na impetração necessitam de aprofundado exame probatório, o que é vedado por esta via eleita, existindo,
in casu
, recurso cabível. Vejamos:

“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. (
Processo
HC 593087/SP HABEAS CORPUS 2020/0156957-0
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Publicação/Fonte
DJe 24/08/2020)"

“Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
(Processo
HC 576876/SC HABEAS CORPUS 2020/0098233-8
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Publicação/Fonte
DJe 24/08/2020)”

Muito embora ser caso de não conhecimento da ordem concernente ao argumento de ausência de justa causa, anoto que o ato impugnado, id 4604935, encontra-se assim vazado, no que interessa destacar:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em:21/07/2012 e recaptura em 23/05/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório”. <sic>

Destaca-se que inexiste na impetração documentos hábeis comprobatórios de que o paciente seja portador de doença grave, e apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020.

Sobre o assunto, junto arresto de recente decisão do c.STJ: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 18/03/2021